Tribunal: STF
Processo: ARE 1365591
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REGIME EXTRANUMERÁRIO. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO. PRETENSÃO AO CÔMPUTO DO REFERIDO LAPSO TEMPORAL, DESDE O INGRESSO, PARA O CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E LICENÇA-PRÊMIO. POSSIBILIDADE. 



    1. Preliminarmente: a) possibilidade jurídica do pedido, reconhecida; b) inocorrência da prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/32, uma vez que a relação jurídica versada nos autos é de trato sucessivo (Súmula nº 85, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ). 2. No mérito, são garantidas aos servidores públicos, submetidos ao regime extranumerário, as mesmas vantagens e benefícios dos estatutários, conforme o disposto nos artigos 1º e 19 das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município de Santos. 3. O lapso temporal, referente ao exercício de outro cargo público Municipal ou extranumerário pode ser considerado, igualmente, para a concessão do Adicional por Tempo de Serviço e Licença Prêmio, nos termos dos artigos 79, 156 e 199 da Lei Municipal nº 4.623/84. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5ª Câmara de Direito Público. 5. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de observação, em favor da parte vencedora, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 6. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, ratificada. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observação.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º, II; 30, III; 40, caput; 169 e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente